Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-19.2023.8.05.0218
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8001607-19.2023.8.05.0218 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTES: LUCIANO ALVES LIMA E ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADOS: DIEGO RIBEIRO BATISTA - HIDELVECIO ANTONIO GONDIM NETTO - OAB BA62705-A E MURILO VITOR SOARES DE MORAES - OAB BA32068-A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALINE CURVÊLO TAVARES DE SÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS NO ART. 121, § 2º, II E IV, E NO ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA É MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL APENAS QUANDO EVIDENCIADA, DE PLANO, A EXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 415 DO CPPB, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO VERTENTE. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS DEFENDENDI NA CONDUTA DOS RECORRENTES, DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS E DA IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA INJUSTA AGRESSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA VÍTIMA, QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129 DO CODEX PENAL. AFASTADA. PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DOS RECORRENTES. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NA LINHA LÓGICA DA SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE ENFRENTOU, DE FORMA MOTIVADA, A MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE AMPARO INDICIÁRIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE INDICA QUE O DELITO DERIVOU DE UM MOTIVO DESPROPORCIONAL – CIÚME – E QUE O OFENDIDO FOI SURPREENDIDO, SEM QUE HOUVESSE TEMPO PARA DESVENCILHAR-SE DAS INVESTIDAS – ARMA BRANCA - CONTRA SI, CARACTERIZANDO, EM TESE, AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO TRIBUNAL POPULAR, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, OU MESMO DECLASSIFICAÇÃO, SÓ TEM LUGAR EM TAL ETAPA PROCESSUAL QUANDO MANIFESTAMENTE EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICARAM TAIS PLEITOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. 4) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAPITULAÇÃO DOS FATOS. ANÁLISE DA DECISÃO HOSTILIZADA (ID Nº. 87746541) QUE REVELA, DE FORMA MANIFESTA, QUE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FOI REALIZADO COM FUNDAMENTO NA PREMISSA DE UM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA FORMA TENTADA, EM ESTRITA CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA E AS PROVAS DOS AUTOS – HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMOU, EM TESE, POR RAZÕES ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. MERO E EVIDENTE ERRO MATERIAL, SANÁVEL A QUALQUER TEMPO, UMA VEZ QUE NÃO AFETA O EXERCÍCIO DA DEFESA DOS PRONUNCIADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECORRENTES PRONUNCIADOS NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E NO ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, PARA QUE OS RECORRENTES RESTEM PRONUNICADOS NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E NO ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº 8001607-19.2023.8.05.0218, em que figuram como Recorrentes Luciano Alves Lima e Ana Meire Silva de Oliveira e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, corrigindo, de ofício, a capitulação da pronúncia, para que os Recorrentes restem pronunciados no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e no art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto do Relator. Salvador, .